Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-60.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000365-60.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO SUL

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS BRITO, JOAO HENRIQUE SEIDEL CARVALHO

APELADO: ROBERTO DEWAY GUIMARAES PEREIRA

Advogado(s)
:
ENRICO DE SOUZA ALVARES LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL ESCLARECEDOR E FUNDAMENTADO. DESNECESSIDADE DE REITERADOS ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NAS CONCLUSÕES PERICIAIS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000365-60.2023.8.05.0271
, tendo como Apelante
CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO SUL

e Apelado
ROBERTO DEWAY GUIMARAES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao

apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.